Tribunal: TJDFT
Processo: 0701312-43.2020.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.INTIMAÇÃO. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. PERMANÊNCIA. ESBULHO CARACTERIZADO. RECOMPOSIÇÃO DO PREJUÍZO SUPORTADO. DANOS MATERIAIS. ALUGUEL. RESSARCIMENTO. DESPESAS. CONSUMO ÁGUA E ENERGIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A intimação das partes para especificação de provas, embora seja uma praxe jurídica, não é obrigatória na nova sistemática do Código de Processo Civil, porquanto é dever dos litigantes indicarem, especificadamente, as provas que pretendem produzir na Inicial (art. 319,VI) e na Contestação (art. 336).

2. Com efeito, na situação em julgamento, não há se falar em cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação das partes para indicação e especificação de provas, notadamente em face da advertência do Juízo de origem no sentido de que a parte requerida deveria fazê-lo na peça contestatória, consoante determina a Lei Processual Civil, sob pena de preclusão.

3. A tutela da posse em caso de esbulho depende da comprovação dos requisitos contidos no artigo 561 do Código de Processo Civil, isto é, a posse, o esbulho praticado pelo réu, a data de agressão à posse e a perda da posse esbulhada.

4. De acordo com o Código Civil, considera-se possuidor aquele que transmite a visibilidade do domínio, portando-se da mesma forma como normalmente age o proprietário. Reflete, portanto, uma situação de fato, consubstanciada no exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade.

5. O comodato é o empréstimo gratuito de coisa não fungível para ser utilizado pelo beneficiário por tempo determinado ou determinável, perfazendo-se com a tradição do objeto.

6. Em se tratando de comodato por prazo indeterminado, incorre em mora o comodatário que, notificado a restituir o imóvel, deixa de desocupá-lo no prazo estipulado, permanecendo na posse precária do bem.

7. A permanência irregular no imóvel obstando a fruição pelo seu legítimo possuidor autoriza a fixação de aluguel, a fim de recompor o prejuízo suportado após a notificação para desocupação do bem pelo comodatário.

8. Eventual relação trabalhista existente entre as partes, deve ser objeto de ação própria perante a Justiça competente e, por si só, não tem o condão de interferir no direito da autora/apelada reaver a posse do imóvel dado em comodato aos apelantes.

9. São devidos pelos comandatários as despesas referentes às contas de água e energia custeadas pela comodante, tendo em vista a utilização exclusiva dos referidos serviços.

10. Recurso conhecido e não provido.